Tribunal: TCU
Processo: 042.430/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 845/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.430/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Setter Graffunder (XXX.274.589-XX); Andrea Barboza Pires da Silva (XXX.701.496-XX); Antonio Alves Pacheco Neto (XXX.407.555-XX); Arildo Oliveira dos Santos (XXX.444.458-XX); Bruno Messias Silva Santos (XXX.800.777-XX); Carlos Mohabe Guedes de Carvalho (XXX.902.305-XX); Carlos Roberto de Freitas Ganhadeiro (XXX.253.267-XX); Carolina Candido Lino Ribeiro (XXX.894.527-XX); Ciro Wosnjuk Calaca (XXX.197.691-XX); Claudio Vieira de Araújo (XXX.811.145-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.